Tribunal: TJDFT
Processo: 0734917-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734917-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEY SOUZA DA SILVA AGRAVADO: LORRAN VIEIRA DA SILVA BASTOS GUIMARAES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edney Souza da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 206307444 do processo n. 0709756-42.2022.8.07.0004) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Lorran Vieira da Silva Bastos Guimarães contra o agravante e Leosmar de Araújo Gomes, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça e rejeitou a impugnação do agravante, não acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva. Em suas razões recursais (ID 63133367), o agravante noticia não possuir recursos financeiros para arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, razão pela qual vindica a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Alega que a decisão agravada foi omissa, porquanto indeferiu de plano o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação do pressuposto legal, ao passo que deveria ter estabelecido um prazo para complementação das provas, conforme preceitua o art. 99, § 2°, do CPC. Faz referência a julgado que entende amparar a sua tese. Argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Aduz que somente o corréu, Leosmar de Araújo Gomes, celebrou o contrato de compra e venda de veículo automotor com o autor/exequente, logo, não poderia ter sido responsabilizado judicialmente pelo descumprimento da avença, sobretudo em relação às cláusulas penais estipuladas pelos contratantes. Expõe não ser possível constatar a sua relação com a causa de pedir narrada pelo autor/agravado, visto não ter relação com o negócio jurídico descumprido, o que afastaria o cumprimento das obrigações determinadas na sentença. Subsidiariamente, menciona haver excesso na execução, em razão de vício no título judicial exequendo, visto não ter sido delimitada a individualização da responsabilidade dos executados em relação aos pedidos autorais. Alega que o conhecimento da matéria não incorreria em ofensa à preclusão prevista no art. 502 do CPC, pois os executados devem responder apenas pela obrigação que lhes couber, sob pena de configurar excesso, sendo a impugnação ao cumprimento de sentença o instrumento processual adequado para combatê-lo, nos termos do art. 525 do CPC. Ressalta que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5°, LV, da CRFB. Arrazoa estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. A probabilidade de direito estaria demonstrada pelos fundamentos que expôs. No tocante ao perigo de dano, apontar existir risco de sofrer atos expropriatórios, a despeito de sua ilegitimidade passiva. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de acolher a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Considerando que o preparo recursal é um requisito extrínseco de admissibilidade recursal, esta Relatoria determinou que o agravante comprovasse preencher os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ou, facultativamente, que recolhesse o preparo, nos termos do despacho de ID 63171894. Preparo recolhido (ID 63500196 e 63500197). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Incialmente, transcreve-se a decisão agravada, in verbis: No caso, a despeito dos argumentos apresentados pela parte executada, assevero que a Sentença prolatada nos autos restou definitivamente transitada em julgado – ID 174344348. Ressalto que os réus, apesar de devidamente citados nos autos, não contestaram a lide, oportunidade em que poderiam impugnar as alegações da parte autora. Nesse cenário, sob pena de afronta à coisa julgada, não se revela possível o acolhimento dos pedidos agitados pela parte na referida impugnação, revelando-se desarrazoado o pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Ressalto ainda que, nada obstante as condenações constantes sentença serem endereçadas “à parte requerida” ou “à parte ré”, a obrigação de fazer e o pagamento das quantias fixadas, bem como os honorários advocatícios, devem ser suportados por ambos os réus, ora executados. Por fim, não tendo o executado/impugnante apresentado quaisquer provas que evidenciem a miserabilidade econômica, não reconheço a hipossuficiência da parte. Ante o exposto, rejeito a impugnação. No tocante à probabilidade do direito, em relação à ilegitimidade passiva, ressalta-se que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, nos termos do art. 506 do CPC. Além disso, é vedado, em regra, rediscutir matéria já decididas, nos termos do art. 505 do CPC[2]. Na hipótese, verifica-se que o agravante foi citado na ação de conhecimento (ID 145796678 da origem), mas não apresentou contestação, conforme certificado ao ID 152019502. Após, durante o cumprimento de sentença, compareceu aos autos e suscitou em sua impugnação preliminar de ilegitimidade passiva. Embora a questão da legitimidade passiva seja matéria de ordem pública, uma vez julgado o mérito, as partes estão vinculadas aos efeitos subjetivos da coisa julgada formada. Desse modo, a princípio, há preclusão dessa tese defensiva na fase do cumprimento de sentença. Nesse sentido já decidiu este. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU REVEL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. 1. Presumindo-se a validade da citação, bem como a veracidade dos fatos narrados e não insurgidos diante da revelia do réu, a discussão acerca da ilegitimidade passiva, ainda que de ordem pública, não tem lugar na impugnação ao cumprimento de sentença, visto que tal matéria de defesa poderia ter sido apresentada em contestação, muito antes do trânsito em julgado da sentença que embasa o cumprimento, operando-se sua preclusão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1164423, 07183093220188070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, numa análise inicial, a impugnação ao cumprimento de sentença não seria o meio processual adequado para rediscutir a legitimidade passiva do executado/agravante. Por outro lado, em relação ao alegado excesso de execução, em decorrência da falta de individualização das obrigações contidas no título exequendo, é necessária uma análise pormenorizada dos autos, desde a ação de conhecimento até a fase executiva, confundindo-se com o próprio mérito do recurso, o que se afigura inviável neste momento processual, sem oportunizar o exercício do contraditório ao agravado. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não há perigo de dano evidenciado, haja vista não haver pagamento de despesas processuais pendentes ou próximas que possam prejudicar o exercício da ampla defesa e o contraditório pelo agravante. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Sobre o ponto, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.